Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-13.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
r Ambulatório Médico de Especialidades Presidente Venceslau - AME Presidente Venceslau em 180 dias. Ato discricionário. Inobservância do princípio da separação dos poderes. Ausência de situação excepcional a autorizar a intervenção do Judiciário em políticas públicas. Recurso parcial que denota reconhecimento jurídico do pedido. Prazo estendido conforme cronograma não impugnado especificamente. Necessidade de observância de autorizações e dotações orçamentárias. Multa mantida, com limitação.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001165-13.2019.8.26.0483; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 21/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

21/11/2023

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Sentença que condenou o Estado de São Paulo a implementar Ambulatório Médico de Especialidades Presidente Venceslau - AME Presidente Venceslau em 180 dias. Ato discricionário. Inobservância do princípio da separação dos poderes. Ausência de situação excepcional a autorizar a intervenção do Judiciário em políticas públicas. Recurso parcial que denota reconhecimento

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Sentença que condenou o Estado de São Paulo a implementar Ambulatório Médico de Especialidades Presidente Venceslau - AME Presidente Venceslau em 180 dias. Ato discricionário. Inobservância do princípio da separação dos poderes. Ausência de situação excepcional a autorizar a intervenção do Judiciário em políticas públicas. Recurso parcial que denota reconhecimento jurídico do pedido. Prazo estendido conforme cronograma não impugnado especificamente. Necessidade de observância de autorizações e dotações orçamentárias. Multa mantida, com limitação.
Recurso parcialmente provido.